Tribunal: TJDFT
Processo: 0728560-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIOA. NULIDADE DE CONTRATO JURÍDICO. EMPRESTIMO CONSIGNADO. PARTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INVIAVILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
1. Nos termos do artigo 160, I, do CC, é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz e não se convalesce com o decurso do tempo (art. 169 do CC).
2. O empréstimo bancário contraído por pessoa absolutamente incapaz, sem a assistência de curador, padece de vício insanável, ensejando a repetição das parcelas pagas pelo incapaz (artigos 181 e 182 do CC).
3. Apelação do Réu conhecida e não provida. Apelação da Autora conhecida e provida. Maioria.